Tribunal: STF
Processo: RHC 202731
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero a decisão agravada e reexamino o presente recurso ordinário.



    Vinicius Araujo da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.



    2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas.



    3. A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 604.707 AgRg-AgRg, ministro João Otávio de Noronha)



    Pretende o recorrente, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em seu desfavor.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do agravo regimental, em parecer assim ementado: 



    Penal e Processo Penal. Tráfico. Preventiva. Fundamentação idônea: natureza e quantidade da droga apreendida e ausência de vínculo com o distrito da culpa. Fundamentos reafirmados por sentença condenatória, posterior à impetração, que vedou o direito de recorrer em liberdade e afastou a alegação de tráfico privilegiado. Eventual reversão do julgado que implicaria profunda incursão em matéria fático probatória, impróprio para a via estreita do habeas corpus. Parecer pelo não provimento do recurso. 



    É o relatório.



    2. Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade do imputado) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva assim fundamentou a necessidade da prisão:



    De outra feita, há que se sopesar a localização com o indiciado de considerável quantidade de drogas acondicionadas em pequenas porções individualizadas, prontas para o repasse ao consumidor, além de dinheiro. A quantidade de droga apreendida, mais de uma centena, é causa de enorme perigo de dano social, de forma que não se pode configurar, mesmo diante da primariedade do agente, o tráfico privilegiado, condição que autorizaria a liberdade provisória do imputado, pois para ser configurado, exigiria uma análise mais aprofundada dos elementos probatórios, o que é incompatível neste momento processual. 



    É certo que o Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente evidenciada pela natureza e quantidade da droga apreendida (HC 104.934, ministro Luiz Fux; HC 112.090, ministra Rosa Weber; HC 134.307 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 138.213, ministro Ricardo Lewandowski; HC 158.276, ministro Marco Aurélio; HC 177.678 AgR, ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 



    [...]



    2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    (HC 193.603 AgR, ministra Rosa Weber – com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 189.680 AgR, ministra Cármen Lúcia – com meus grifos)



    Entendo, entretanto, que a pequena quantidade de droga apreendida (32,6 g de maconha, 52 g de cocaína e 7,5 g de crack, no caso) não é fundamento apto a evidenciar a gravidade concreta da conduta do paciente, possibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas. 



    Em caso fronteiriço, destaco o seguinte precedente:



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 



    (HC 197.482, ministra Cármen Lúcia – com meus grifos)



    3. Ante o quadro, dou provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, apenas para determinar a revogação da prisão cautelar imposta ao paciente nos autos da ação penal n. 1500822-63.2020.8.26.0599, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau avaliar a possibilidade de adoção das medidas cautelares diversas da prisão dispostas no art. 319 do CPP, a teor da aferição da conveniência e adequação a ser por ele próprio realizada. 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator